Tribunal: TJMT
Processo: 0027788-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0027788-92.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MINERACAO AGUACU LTDA - ME
RECORRIDO: FABIO CEZAR BARROS LEAO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINERACAO AGUACU LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41792469):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTES – REVELIA - EFEITOS - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo.
Não se desincumbindo a embargante ora apelante de provar ilegalidade no título executivo extrajudicial, este é totalmente liquido, certo e exigível, para lastrear a execução processual.
(N.U 0027788-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43080452, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 58584972.
Alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, Parágrafo Único e artigo 489, §1o do CPC uma vez que não teria sido julgado procedente o pedido do recorrente, mas não houve a oportunidade da produção de provas, aplicando de forma inadequada os artigos 344 e 345, inciso IV do CPC.
Recurso tempestivo (Id. 58584972).
Contrarrazões sob Id. 66393471
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal que não teria sido dado provimento ao recurso para julgar procedente o pedido do recorrente, mas não houve a oportunidade da produção de provas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 41792469):
(...)
Lado outro, não há nos autos prova da inexequibilidade do título de crédito, porquanto exigível, líquido e certo, não havendo falar em nulidade.
Não se desincumbindo a embargante ora apelante de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em qualquer vício na emissão do cheque, em face do princípio da autonomia aplicado ao direito cambiário; não cabe a embargante discutir a relação havida entre terceiro e a embargada, eis que independe do vínculo negocial, se não comprovado qualquer vício ou irregularidade quanto aos fatos que o colocaram em circulação, conforme dispõe os artigos 15 e 16 da lei no. 7.357/85.
Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações de modo a demonstrar a existência do direito, de modo que deve ser mantida a sentença prolatada em primeira instância.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, Parágrafo Único e artigo 489, §1o do CPC o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV